Tribunal: TJMT
Processo: 1044889-07.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044889-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 028.392.861-14 (RECORRENTE), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), JEAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 009.355.681-07 (RECORRIDO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1044889-07.2021.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LUCIENE BARBOSA DE SOUZA
.

Recorrido:
JEAN GOMES DOS SANTOS
.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -

ALEGAÇÃO DE ABANDONO DE IMÓVEL LOCADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a dilação probatória.

2.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

3.

Recurso conhecido e provido

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de
R$ 13.758,00 (treze mil, setecentos e cinquenta e oito reais)
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (18/10/2021, ID 69774714), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminarmente a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa ao não designar audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante sustenta que em janeiro de 2021, na condição de locador, firmou com a reclamada (locatária) um contrato de “locação comercial” que, por sua vez, tinha como objeto o seu imóvel localizado na “
Avenida Republica Do Líbano, N 75, Bairro Alvorada, CEP: 78.048-200 Cuiabá MT
”.

Sustenta que a locação ficou pactuada em 12 meses, bem como, que o valor dos alugueis seria representado por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ademais, afirma que autorizou a reclamada a realizar alterações no imóvel,
como trocar a porta do banheiro e a porta principal que fecha o salão comercial, sendo que as benfeitorias não seriam descontadas no valor do aluguel.

Afirma, ainda, que, em outubro de 2021 a reclamada abandonou o imóvel, deixando o aluguel e a conta de luz do referido mês inadimplida, também, retirou as portas do imóvel, deixando o mesmo aberto, o que resultou em dormitório a moradores de rua, além de ter tido a fiação elétrica roubada por vândalos que invadiram o local
.

Aduz, ainda, que
terá que colocar as portas novamente no imóvel, bem como, realizar uma reforma no imóvel, conforme demonstra no orçamento anexo, no montante aproximado de R$9.870,00 (nove mil oitocentos e setenta reais).

Em sede de contestação à reclamada, confirma que houve o contrato verbal de locação junto ao recorrente, porém, afirma que o imóvel sequer está em nome do reclamante, logo, não pode pleitear danos materiais em nome de terceiro.

Ainda, discorda da alegação de abandono do imóvel, afirmando que comunicou o reclamante em 16/04/2021 quanto a sua saída do imóvel, e que após o comunicado o imóvel no dia 22/07/2021 fora anunciado no OLX como locação de ponto comercial, conforme
print
anexo na defesa.

Igualmente, afirma que não deixou o imóvel sem portas, ao contrário, após a sua saída
ligou para empresa de container, e bota fora para contratar seus serviços, bem como, ligou para o pedreiro para realizar o serviço de readequação, que o reclamante entrou em contato com a empresa de container solicitando a retirada, corroborando suas informações com
prints
e áudio anexo a defesa.

Oportuno, ainda, mencionar que tanto na contestação quanto na impugnação, as partes requereram expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e de testemunhas, arrolando inclusive as possíveis testemunhas, com a finalidade de esclarecer todos os pontos controversos dos autos.

Assim, havendo divergência nas alegações das partes no que se refere à dinâmica dos fatos narrados, a elucidação da questão depende de prova a ser produzida em audiência.

Desse modo, restou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.”
(N.U 1013484-50.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023